Tribunal: TJDFT
Processo: 0751641-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. RENDA MENSAL INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação de danos materiais e morais por acidente de trânsito, que indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos salariais do executado, o qual aufere renda bruta mensal de R$ 3.000,00, sob fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e de preservação do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora de percentual dos rendimentos salariais do executado, cuja renda mensal bruta é de R$ 3.000,00, em execução de crédito de natureza indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e verbas remuneratórias, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no § 2o, relativas a prestação alimentícia ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação excepcional da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e demonstrados cumulativamente o esgotamento dos meios executórios, a preservação do mínimo existencial e a análise concreta do impacto da constrição.
5. A jurisprudência do TJDFT consolidou o parâmetro objetivo de cinco salários-mínimos como limite mínimo para aferição da preservação do mínimo existencial, abaixo do qual a penhora salarial é inviável.
6. O executado aufere renda bruta mensal de R$ 3.000,00, valor inferior ao referido parâmetro, de modo que qualquer percentual de constrição comprometeria sua subsistência digna.
7. A contratação de advogado particular não constitui elemento apto a afastar a presunção de hipossuficiência nem demonstra capacidade financeira do executado, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC.
8. A revogação da gratuidade de justiça exige prova concreta de alteração da capacidade econômica do beneficiário, ônus que não foi cumprido pela parte agravada.
9. A condenação por litigância de má-fé demanda comprovação de dolo processual ou conduta temerária, o que não se verifica na mera interposição de recurso visando à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC somente pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.”; “2. É inadmissível a penhora de percentual de salário quando a renda mensal do executado é inferior a cinco salários-mínimos, por comprometer sua subsistência digna.”; “3. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica nem constitui prova de capacidade financeira.”; “4. A revogação da gratuidade de justiça exige demonstração concreta de alteração da situação econômica do beneficiário.”; “5. A litigância de má-fé depende da comprovação de dolo processual, não configurada pelo simples exercício do direito de recorrer.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III. CPC, arts. 80, III e V, 98, § 3o, 99, § 4o, e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, EDcl nos EREsp no 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 24.05.2019; TJDFT, Acórdão no 2050784, 0725952-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2048575, 0729249-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2031733, 0720025-50.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2057590, 0737172-89.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 23.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2032698, 0724560-22.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2060194, 0712771-26.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1897717, 0721476-47.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1422714, 0732173-35.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18.05.2022.